Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-56.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000676-56.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 513.176.801-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, aplicando-se taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação, e condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, configurando falha no dever de informação apta a ensejar a conversão da modalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, garantindo ao consumidor a inversão do ônus probatório.

4. A análise dos elementos probatórios evidencia que todas as operações foram classificadas como "Cartão - Saque Limite", com valores específicos liberados diretamente na conta corrente mediante transferências bancárias, caracterizando operação de mútuo bancário travestida de cartão de crédito.

5. A ausência de faturas mensais do cartão de crédito nos autos reforça a conclusão de que não houve regular utilização de cartão de crédito, mas concessão de empréstimos com cobrança de encargos próprios de cartão rotativo.

6. A conduta da instituição financeira ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação insculpidos nos arts. 4º, caput, 6º, III, e 46 do CDC, configurando violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação contratual.

7. A conversão do contrato para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, preserva os requisitos negociais válidos enquanto corrige os vícios identificados, reequilibrando a relação contratual conforme o princípio da função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, caracteriza vício de consentimento que justifica a conversão da modalidade contratual. 2. A ausência de comprovação da efetiva utilização do cartão mediante faturas mensais e a liberação integral dos valores através de transferências bancárias configuram operação de mútuo travestida de cartão de crédito. 3. A conversão para empréstimo consignado com aplicação de taxa média de mercado preserva o equilíbrio contratual e evita o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 170, 421; CDC, arts. 4º, caput, 6º, III e VIII, 39, V, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJMT, AC 1010568-54.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado; TJMT, AC 1003247-19.2023.8.11.0087, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJMT, AC 1010741-10.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres, na
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato
ajuizada por
ELSON DOMINGOS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)
Determinar a
conversão do contrato
para a modalidade de
empréstimo pessoal consignado
, aplicando-se a
taxa média de juros de mercado
vigente à época da contratação, conforme índices divulgados pelo
Banco Central do Brasil
;

b)
Condenar a parte requerida à
restituição simples
dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com
atualização monetária pelo IPCA
desde cada desconto e
juros de mora pela taxa SELIC
a partir da citação,
facultada a compensação de valores
;

c)
Fixar a
sucumbência recíproca
, distribuindo-a na proporção de
80% para a parte requerida
e
20% para a parte autora
, fixando-se os
honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da condenação, observada a
suspensão da exigibilidade
quanto à autora, beneficiária da
justiça gratuita
(art. 98, §3º, CPC);

d)
Determinar que, após o trânsito em julgado, não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, sejam
procedidas as baixas e anotações necessárias
, com o consequente
arquivamento dos autos
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença merece integral reforma por ter incorrido em
error in judicando
, ao desconsiderar a robusta prova documental produzida nos autos e acolher, de forma genérica, a narrativa autoral de vício de consentimento e onerosidade excessiva. Sustenta que o juízo de origem ignorou elementos objetivos do contrato firmado, os quais demonstrariam, de maneira clara e inequívoca, que a contratação ocorreu na modalidade de cartão de crédito consignado com possibilidade de saque, com ciência e manifestação de vontade livre do consumidor, inexistindo qualquer induzimento a erro ou prática abusiva.

Afirma que não houve vício de consentimento, mas mero arrependimento posterior da parte autora, o que não autoriza a anulação ou conversão do negócio jurídico validamente celebrado. Ressalta que o contrato preenche todos os requisitos do art. 104 do Código Civil, tendo sido firmado por agente capaz, com objeto lícito e forma legal, além de estar expressamente autorizado pelo próprio consumidor no portal do consignado, com indicação da margem consignável e averbação regular. Defende, ainda, que a modalidade contratada possui respaldo legal, inclusive em normas específicas que admitem operações de cartão de crédito consignado.

Por fim, a apelante sustenta que inexiste falha no dever de informação ou conduta abusiva, uma vez que todas as características do produto estavam claramente expostas no instrumento contratual e nos sistemas de averbação utilizados. Com base nisso, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da validade do contrato e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas em id. 343304881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)
Determinar a
conversão do contrato
para a modalidade de
empréstimo pessoal consignado
, aplicando-se a
taxa média de juros de mercado
vigente à época da contratação, conforme índices divulgados pelo
Banco Central do Brasil
;

b)
Condenar a parte requerida à
restituição simples
dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com
atualização monetária pelo IPCA
desde cada desconto e
juros de mora pela taxa SELIC
a partir da citação,
facultada a compensação de valores
;

c)
Fixar a
sucumbência recíproca
, distribuindo-a na proporção de
80% para a parte requerida
e
20% para a parte autora
, fixando-se os
honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da condenação, observada a
suspensão da exigibilidade
quanto à autora, beneficiária da
justiça gratuita
(art. 98, §3º, CPC);

d)
Determinar que, após o trânsito em julgado, não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, sejam
procedidas as baixas e anotações necessárias
, com o consequente
arquivamento dos autos
”.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em comento, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

Observa-se que as Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos (ids. 343304854 a 343304858) ostentam características que mais se assemelham a contratos de empréstimo bancário do que propriamente a contratos de cartão de crédito. Vejamos: todas as operações foram classificadas como "Cartão - Saque Limite", com valores específicos liberados diretamente na conta corrente do autor (R$ 1.334,70, R$ 4.259,99, R$ 1.402,52, R$ 578,88 e R$ 602,38), mediante transferências bancárias comprovadas pelos documentos de ids. 343304448 a 343304853.

Esta circunstância é reveladora. Em um contrato genuíno de cartão de crédito, o consumidor receberia o cartão físico e utilizaria o limite de crédito conforme suas necessidades, mediante compras ou saques pontuais. No caso dos autos, verifico que houve liberação integral e imediata dos valores contratados, caracterizando, na essência, operação de mútuo bancário travestida de cartão de crédito.

Mais significativo ainda é o fato de que a apelante não trouxe aos autos as faturas mensais do cartão de crédito, documento de suma importância para demonstrar que o autor efetivamente tinha conhecimento da natureza do produto contratado. A ausência deste elemento probatório essencial reforça a conclusão de que não houve a regular utilização de cartão de crédito, mas sim a concessão de empréstimos com cobrança de encargos próprios de cartão de crédito rotativo.

Desse modo, a conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto contratado, ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos nos arts. 4º, caput, 6º, III, e 46, todos do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que devem nortear os contratos.

A concepção moderna de boa-fé contratual, desenvolvida a partir do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da função social do contrato (art. 421, CC), exige dos contratantes comportamento pautado pela lealdade e cooperação, de modo a assegurar que a autodeterminação negocial seja exercida com pleno discernimento sobre o conteúdo e efeitos da avença.

No caso em análise, o Banco recorrente, valendo-se de sua posição de superioridade técnica e informacional, propiciou ao consumidor contrato diverso daquele efetivamente desejado, induzindo-o à celebração de negócio jurídico manifestamente oneroso, cujas taxas de juros são notoriamente superiores às praticadas em empréstimos consignados.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, conforme estabelecido na sentença recorrida, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Acerca do tema, o art. 170, do Código Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”
.

Vale ressaltar que a 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT, em técnica de
julgamento
proferido no
recurso
de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria e restou determinado, naquela ocasião, que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de
converter a modalidade contratual para empréstimo consignado
, com a consequente
alteração das taxas de juros
, bem como de
restituição de valores descontados em excesso, caso haja comprovação em liquidação
.

O entendimento vem sendo aplicado pelas demais câmaras, in verbis:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL.
TAXA DE JUROS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos do CDC, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva e o dever de informação. 4. Ausência de prova documental da efetiva emissão, recebimento ou uso do cartão pelo consumidor, o que caracteriza vício de consentimento.
5. Conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de taxa de juros média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ.
6. Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 7. Inexistência de dano moral in re ipsa, ausente negativação indevida ou constrangimento adicional. (...) Tese de julgamento: “A ausência de previsão da taxa de juros no contrato autoriza a fixação pela taxa média indicada pelo BACEN, conforme previsão da Súmula 530 do STJ, e devolução simples dos valores indevidamente cobrados, salvo prova de má-fé da instituição financeira. O simples vício de consentimento não enseja dano moral, salvo situação excepcional devidamente comprovada.” (N.U 1003247-19.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA – NÃO COMPROVAÇÃO –
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. Telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços. Não obstante a Instituição Financeira não ter trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte Autora reconhece ter contratado empréstimo consignado com o Banco, de forma que,
à luz do princípio da conservação do contrato, a solução adotada na sentença, com a conversão da avença, encontra-se escorreita.
Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da Instituição bancária, hipótese dos autos, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples. A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa.” (N.U 1010741-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA
- LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de transparência e informação clara sobre os produtos ofertados. A instituição financeira não comprovou que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento.
A conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura dano moral indenizável. (...) Tese de julgamento: “1.
A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado.
2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.” (N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso).

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), deve ser mantida a sentença que determinou a readequação do instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período. Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente que após a conversão, haverá o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, que deverão ser apurados em liquidação, conforme estabelecido na sentença recorrida, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, sendo que aqui se encontra a possibilidade de compensação de eventual saldo devedor.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois acertadamente determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado para operações dessa natureza à época da contratação, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026